Tribunal: TJPA
Processo: 0499648-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0499648-32.2016.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: ANTONIO FARIA DE PAULA, CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR, SONAIRA TAVEIRA BERNARDINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0499648-32.2016.8.14.0301

APELANTE: CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO

ADVOGADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO - OAB/PA 3569

APELADOS: ANTONIO FARIA DE PAULA, CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR, SONAIRA TAVEIRA BERNARDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ATO ILÍCITO. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS NÃO COMPROVADO NO MOMENTO OPORTUNO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. CORRETO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2.

Sob este raciocínio, compulsando os autos, verifico que foi indeferido o benefício da justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas em 31/05/2017, sendo este ato publicado em 20/06/2017, conforme ID 16341159 - Pág. 5.

3.

Contra esta decisão o recorrente interpôs agravo de instrumento (
0009078-61.2017.8.14.0000
) o qual foi julgado desprovido em decisão monocrática (ID 4292731 - autos do agravo) na data de 13/07/2017 e publicado em 17/07/2017. Após, foi interposto agravo de instrumento naqueles autos, sendo negado seu seguimento em razão da perda do objeto, sendo tal acórdão embargado, e tão somente para mudar a fundamentação que gerou a perda do objeto do agravo. Sendo, interposto novos embargos, os quais não foram conhecidos, vindo o feito a transitar em julgado.

4.

Sendo a sentença proferida na data de 13/02/2019, ou seja, dois anos após a decisão do agravo que negou a concessão do benefício da justiça gratuita, e tendo em vista que a prova de pagamento não foi realizada nem no momento da distribuição do feito, nem sequer após a intimação judicial do advogado para que o fizesse, impõe o cancelamento da distribuição dos autos nos termos do art. 290, do CPC.

5.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO
, tendo como apelados
ANTONIO FARIA DE PAULA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ATO ILÍCITO
, ajuizada por si contra
ANTONIO FARIA DE PAULA E OUTROS,
determinou o cancelamento da distribuição.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 16341154 - Pág. 8), determinou o cancelamento da distribuição do feito com fulcro no artigo 290 CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC.

Inconformado, a autora
CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITO
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 16341158 - Pág. 2/16341159 - Pág. 5).

Alega que a sentença foi proferida antes da resolução do agravo que de instrumento contra a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, diante disso, aduz que o magistrado não poderia cancelar a distribuição sem a resolução do feito.

Assim, pleiteia a concessão da justiça gratuita, ou subsidiariamente, que os autos retornem ao juízo primevo para aguardar a resolução do agravo.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre suposta nulidade da sentença vergastada que determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, devido à ausência de pagamento das custas iniciais.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Sobre a comprovação de pagamento, a Lei n° 8.328/2015, Regimento de Custas e despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim dispõe:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento

Sob este raciocínio, compulsando os autos, verifico que foi indeferido o benefício da justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas em 31/05/2017, sendo este ato publicado em 20/06/2017, conforme ID 16341159 - Pág. 5.

Contra esta decisão o recorrente interpôs agravo de instrumento (
0009078-61.2017.8.14.0000
) o qual foi julgado desprovido em decisão monocrática (ID 4292731 - autos do agravo) na data de 13/07/2017 e publicado em 17/07/2017. Após, foi interposto agravo de instrumento naqueles autos, sendo negado seu seguimento em razão da perda do objeto, sendo tal acórdão embargado, e tão somente para mudar a fundamentação que gerou a perda do objeto do agravo. Sendo, interposto novos embargos, os quais não foram conhecidos, vindo o feito a transitar em julgado.

Sendo a sentença proferida na data de 13/02/2019, ou seja, dois anos após a decisão do agravo que negou a concessão do benefício da justiça gratuita, e tendo em vista que a prova de pagamento não foi realizada nem no momento da distribuição do feito, nem sequer após a intimação judicial do advogado para que o fizesse, impõe o cancelamento da distribuição dos autos nos termos do art. 290, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A comprovação de pagamento das custas iniciais não foi realizada conforme determina o art. 9°, §1° da Lei 8.328/2015.

2.

Descumprimento da determinação judicial para recolhimento.

3.

Aplicabilidade do art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição em caso de não quitação das custas iniciais.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822394-10.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - Tendo em vista que o magistrado oportunizou ao autor o pagamento das custas processuais complementares, tendo a parte se quedado inerte, incide na hipótese o comando art. 290 do CPC/15 e art. 485, IV do CPC/15.

II - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801617-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Assim sendo, diante da falta de comprovação nos autos do recolhimento das custas iniciais, mesmo após a intimação da parte para realizar o pagamento, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024